Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM EMBARGOS ANTERIORES. MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravos de instrumento conexos e associados, alegando omissão e contradição quanto à possibilidade de suspensão da ação individual para aguardar ação coletiva e afastamento da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível conhecer dos embargos de declaração que reproduzem argumentos já apreciados em embargos anteriores opostos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, desta feita no agravo de instrumento conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatando-se que as questões suscitadas nestes embargos já foram discutidas e decididas nos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte contra o mesmo acórdão proferido no agravo de instrumento conexo e associado, operou-se a preclusão consumativa, não se admitindo rediscussão.
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso não conhecido.